Tribunal: CARF
Processo: 10293.900273/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.900273/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.009 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
ASSOCIACAO ACREANA DE EDUCACAO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2004
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10293.900094/2008-90, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Redator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-008.000, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.900273/2008-27
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.900273/2008-27

do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a restituição de pagamento indevido ou a
maior das contribuições para o PIS e COFINS referente ao período apontado, para quitação
através de compensação de débito do(s) mesmo(s) tributo(s).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. As razões
de decidir encontram-se detalhadas no voto e sumariadas na ementa do acórdão:
A apresentação de DCTF retificadora, após o despacho decisório que denegou a
restituição, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os valores
recolhidos, deve vir acompanhada dos documentos que indiquem prováveis erros
cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a
decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a consequente não-
homologação das compensações pleiteadas.
Cientificado do acórdão de piso, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em
que sustenta que a decisão recorrida, ao negar o crédito pleiteado, teria inovado na
fundamentação, configurando um fato novo, motivo pelo qual à Recorrente caberia a juntada de
novos documentos:
Consoante se vê, o indeferimento ao pleito compensatório fundou-se no fato de a
Recorrente não ter apresentado documentos fiscais hábeis a comprovar o direito
creditório. Diante disso, abre-se a oportunidade para a Recorrente, com espeque na
alínea "c", §40, art.16, do Decreto n° 70.235/72, apresentar, neste momento processual,
a documentação alusiva e comprobatória do crédito deduzido.
Assim, anexou, além dos documentos que já constavam nos autos, o Livro Diário.
É o relatório.
Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-008.000, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
interposição, dele, portanto, tomo conhecimento.
Na origem, a empresa apresentou PER/DCOMP, pleiteando o
reconhecimento de indébito de PIS de 02/2004.
O despacho decisório indeferiu o pedido, em virtude de o DARF
indicado, cuja devolução parcial se pretendia, estar vinculado a débito
regularmente declarado em DCTF.
Teceu a empresa os seguintes argumentos ainda na unidade de origem:
1° A requerente declarou de forma equivocada ter a pagar (e pagou-se) de
PIS e COFINS na DCTF 1° e 2° TRIMESTRES/2004 os valores
conforme DARF's e tabelas em anexo.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.900273/2008-27

2° Após a formalização da DIPJ, constatou-se que os valores reais a
serem pagos eram inferiores aos valores informados na referida DCTF e
pagos conforme DARF's.
3° Com o objetivo de compensar a diferença (valor pago maior), a
requerente solicitou, a compensação dos créditos através dos seguintes
PER/DCOMP: (...)
Entretanto, de forma equivocada não foi retificada a DCTF, tendo como
consequência deste equívoco a reprovação do PER/DCOMP.
Como comprovação do indébito, trouxe aos autos: DIPJ 2004-2005,
DARF's pagos, DCTF's retificadoras. E em recurso voluntário, o livro
Diário.
Entretanto, observa-se que:
(i) A PER/DCOMP foi transmitida em 13/09/2004, sendo a entrega
da DIPJ 2005 (ano-calendário de 2004) posterior, em 31/05/2005.
Logo, não procede a afirmação de que, após a formalização da
DIPJ é que houve a constatação de que os valores reais a serem
pagos eram inferiores aos valores informados em DCTF e pagos
via DARF's.
(ii) A DCTF do 1° trimestre de 2004 foi retificada em 04/06/2008,
após a ciência do despacho decisório da autoridade fiscal, que
ocorreu em 13/05/2008.
De fato, se transmitida a PER/DCOMP sem a retificação ou com
retificação de DCTF após o despacho decisório, por imperativo do
princípio da verdade material, o contribuinte tem direito subjetivo à
compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito.
Entretanto, em recurso voluntário segue a Recorrente sustentando o
indébito, mas sem êxito probatório.
Dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da comprovação
da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Isso porque, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato
ou o direito:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.900273/2008-27

Logo, é da própria empresa o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao
crédito.
Dessa forma, cabia ao contribuinte, em primeiro lugar demonstrar porquê
o pagamento foi feito a maior. Houve erro de escrituração? Houve erro
na composição da base de cálculo? Qual foi a origem do indébito do PIS?
Nada disso foi esclarecido, porquanto apenas afirmou que o saldo credor
foi usado para compensar o débito de outros meses.
A necessária comprovação da legitimidade dos créditos passa pelo cotejo
entre os livros contábeis e o demonstrativo de apuração do PIS do
período em que teria havido o pagamento a maior, devidamente
conciliados com livros contábeis e fiscais.
Ao contrário do alegado pela empresa, a exigência de prova da liquidez e
certeza do crédito é ônus que lhe cabia desde a apresentação de
PER/DCOMP, não se configurando como fato novo ao longo do trâmite
deste processo administrativo.
Então, entendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar o
indébito objeto do pedido de compensação.
Conclusão
Por isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital